Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713329-32.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703105-78.2024.8.07.0018 – id 191751245) que, em tutela cautelar antecedente c/c indenizatória e repetição de indébito, manteve a decisão id 191593031 – proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública, que posteriormente declinou da competência – que indeferiu a tutela de urgência para cancelamento do provisionamento de débito no valor de R$ 288.897,42, bem como para que o réu se abstenha de realizar débitos automático na conta 078.001176-7, de titularidade da agravante. Alega retenção ilegal da integralidade de sua pensão para pagamento de suposto débito, mediante provisionamento em sua conta salário de R$ 288.897,42, além de descontos sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO” Narra que, em julho de 2023, o agravado, indevidamente, negativou seu nome, situação que permanece até hoje, mesmo após inúmeras solicitações de exclusão, além de ter realizado a mesma operação, de provisionamento de débito no valor de R$ 256.778,07 que foi cancelado, sem resposta formalizada, após contato com o departamento jurídico do agravado. Afirma existir atualmente apenas um contrato vigente entre as partes, cujas parcelas são consignadas no seu contracheque, conforme decisão proferida no Proc. 0707727-04.2017.8.07.0001. Requer a tutela de urgência para que seja determinando o cancelamento da cobrança de R$ 288.897,42, a liberação da pensão retida no valor de R$ 19.959,05 e que o réu se abstenha de realizar débitos automáticos na sua conta. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 191751245– autos principais): “(...). Em cognição sumária, típica dessa fase processual, não vejo presente o binômio legal exigido para a tutela liminar sem audiência da parte contrária. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.863.973/SP (Tema no 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No caso em apreço, observa-se que a rubrica referida pela autora - “saldo provisionado negativo” – pode encontrar sede em instrumentos contratuais por ambos subscritos, daí porque, neste momento, não vislumbro probabilidade do direito a reclamar o deferimento do pleito, ao menos até que o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa – seja oportunizado ao requerido. Ademais, o simples fato de a instituição financeira manter tal marcação em seu sistema não tem o condão de, por si só, gerar dano à parte autora, não se tendo notícia de que houve efetivamente uma retenção de valores pelo banco. Lado outro, a pretensão de que seja determinado ao banco requerido que se abstenha de realizar qualquer débito automático na conta bancária da autora consubstancia-se em medida genérica que pode vir a atingir outros contratos regularmente formalizados entre as partes e que contem com autorização do mutuário para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização (REsp 1.863.973 -Tema 1.085), exigindo-se dilação probatória para apurar a alegada inexistência de autorização de débito das parcelas de empréstimos debitadas na conta da agravante. O e-mail (id 191473518 - autos principais) remetido ao agravado em 27/07/23, noticiando desconhecimento à época de suposto débito de R$ 256.778,07 na conta, não comprova, de per si, a inexistência de contratos vigentes entre as partes, além daquele admitido pela recorrente. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator